Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-35.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000173-35.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (APELANTE), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JACINTO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 376.346.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SANTOS VILAS BOAS - CPF: 107.660.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PIRAJU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - CNPJ: 37.510.153/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PUBLIO VILAS BOAS NETO - CPF: 205.924.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY LUZIA VILAS BOAS - CPF: 299.028.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIAS ARGUIDAS E DECIDIDAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EXECUÇÃO FISCAL COM O MESMO OBJETO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez operada a coisa julgada sobre as matérias arguidas no recurso, deve-se reconhecer a imutabilidade da decisão por ela acobertada, motivo por que não é possível infirmar o resultado alcançado em outra demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA
em face de sentença (fls. 2441/250) que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de ilegitimidade passiva e decadência do crédito tributário e, improcedentes, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil vigente à época, no tocante ao pedido de nulidade do lançamento do crédito tributário por ausência de notificação do sócio para a constituição do crédito.

Em suas razões, assevera que “
antes do ajuizamento de qualquer ação para cobrança da dívida tributária, deve o ente público, aferir a correta legitimidade passiva da ação, infelizmente isso nunca ocorreu
”.

Alega que “
ainda que configurada qualquer infração ao artigo 135, III do CTN, somente deve ser responsabilizado pessoalmente pelo valor cobrado, aquele sócio que agiu com excesso de poder ou infração da lei ou contrato social e, ainda, observada a limitação do seu capital social inscrito no caso de sociedade limitada
”.

Verbera que “
não satisfeito o ônus da prova do ente público no que concerne ao abuso da lei, do estatuto ou do contrato social por parte dos representantes das pessoas jurídicas no que tange ao débito tributário, são eles partes manifestamente ilegítimas da demanda, porquanto não praticaram o fato gerador de modo a sofrer a incidência tributária
”.

Argumenta que “
em relação à apelante, não houve a constituição do crédito tributário, pela falta de notificação dirigida a sua pessoa, razão que lhe confere a aplicação do instituto da decadência
(...)
pois até o presente momento não houve qualquer notificação
”.

Discorre que “
o auto de infração foi lavrado em nome da empresa Piraju comércio e Representações Ltda., porém na CDA além do nome da Empresa foi lançado também em nome da apelante, que em nenhum momento foi notificada de tal ato
”, logo, “
requer a sua exclusão da CDA, e da ação de execução fiscal, por não ser parte legítima a figurar, bem como a decadência pelo alhures demonstrado
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e declarada “
a sua ilegitimidade passiva, nulidade da CDA, bem como a decadência, e declarar nulo o lançamento tributário em nome da apelante
”.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso relata não ser mais possível o exame das matérias arguidas pela apelante, uma vez que foram alcançadas pela coisa julgada, porquanto “
já foram devidamente analisadas e decididas por ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente nos autos de execução fiscal em apenso
” (fls. 300).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a ausência dos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame.

A sentença proferida nos autos da ação anulatória, ora combatida, é do seguinte teor, na parte que interessa:

“DA COISA JULGADA REFERENTE AS MATÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO E A DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Em análise e autos de execução fiscal em apenso, observa-se que
a parte autora interpôs exceção de pré-executividade havendo em relação a presente demanda identidade de partes, causa de pedir e pedido.

O Código de Processo Civil é muito claro ao dispor que:

‘art. 301, § 3o: Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso’. (grifo e destaque nossos)

Nesse sentido,
observa-se que a matéria referente a decadência do crédito tributário já foi submetida a autoridade da coisa julgada no julgamento colegiado do Agravo de Instrumento no 102559/2009 de fls. 156/163
e seu respectivos embargos de declaração às fls. 170/178 do executivo fiscal em apenso de código no 252285,
portanto não podem mais serem objeto de apreciação judicial, sob pena de ofensa a coisa julgada.

(...)

De igual modo,
a responsabilidade do sócio /ilegitimidade passiva da autora, também resta abarcada pelo instituto da coisa julgada, isto porque além da questão já ter sido aventada nesta oportunidade, a autora novamente não trouxe fatos novos, além daqueles já carreados no julgamento do agravo de instrumento, que demonstrem a sua retirada da sociedade empresária antes da ocorrência dos fatos geradores.

O fato da parte autora, na época dos fatos geradores não exercer cargo de administração da pessoa jurídica não ilide a sua responsabilidade subsidiária em relação ao pagamento dos tributos devidos. Não exercendo a parte autora cargo de administradora da pessoa jurídica somente resta afastada a sua responsabilidade solidária.

Muita confusão se tem quando o assunto é responsabilidade tributária e solidariedade tributária.

A responsabilidade tributária pode implicar em substituição de quem é obrigado a pagar o tributo ou em imposição subsidiária na falta de pagamento pelo contribuinte.

A solidariedade não implica em substituição ou subsidiariedade de quem irá pagar o tributo, pois todos são obrigados pelo seu pagamento.

Quando o estado imprime na CDA que tal pessoa é ‘sócia da empresa’ está nos informando sobre a responsabilidade tributária.

A reponsabilidade tributária quando implica em substituição de quem irá pagar o tributo é denominada de responsabilidade pessoal. O art. 128 do CTN elenca que:

‘Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.’

Por sua vez, a responsabilidade subsidiária ocorre quando terceiro em caráter supletivo assume a obrigação do contribuinte. Nesse sentido, o mesmo art. 128 do CTN define que:

‘Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.’

A melhor doutrina define a responsabilidade subsidiária da seguinte forma ‘inicialmente, cobra-se do contribuinte; caso este não disponha de recursos suficientes cobra-se do responsável. Portanto, há nítido benefício de ordem, isto é, o terceiro será somente responderá com o seu patrimônio se o contribuinte não tiver bens suficientes para arcar com o débito.’

Em que pese o art. 124 do CTN estabelecer em seu caput situações de responsabilidade solidária, na verdade, referido artigo dispõe sobre a responsabilidade subsidiária. Segundo a doutrina de Eduardo Sabbag:

‘Diga-se, pois, que não se trata de solidariedade (arts. 124 e 125 do CTN), porquanto no caso em apreço a lei, no próprio texto, elege o terceiro como devedor do tributo, na mesma posição do contribuinte.

Nessa medida, a Fazenda Pública deverá esgotar todos os caminhos para alcançar os bens do devedor principal, voltando suas atenções aos terceiros, após frustrada a tentativa de percepção de recursos do contribuinte.’ (Sabbag, Eduardo. Manual de Direito Tributário. Saraiva. 6o ed. 2014. pgs.741/742)

Desta forma, os incisos do art. 124 do CTN estabelecem situações que ocorrem a reponsabilidade subsidiária.
No caso dos autos, é notório que a autora tem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, uma vez que é sócio da empresa executada, amoldando-se desta forma, ao previsto no inciso I do referido artigo.

O art. 4o da lei no 6830/80 prevê contra quem a execução fiscal poderá ser promovida. (...).

Desta forma, não há impeditivo para que a autora seja executada como responsável subsidiária nos autos de execução fiscal.

(...)

Portanto, a autora é responsável subsidiariamente pelas obrigações fiscais da empresa nos autos do executivo fiscal.

DA NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO DO SÓCIO EM RELAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO

De outro norte, aduz a parte autora que sem a sua notificação no processo administrativo fiscal não se aperfeiçoa o lançamento, não podendo haver constituição do crédito exequendo.

(...)

No caso dos autos, correta foi a providência do fisco de notificar a pessoa jurídica sobre a qual recai a cobrança tributária, conforme se depreende às fls. 41/42. Logo, não resta evidenciada qualquer ilegalidade apta a macular a higidez do crédito exequendo, sendo portanto, o crédito sobre o qual recaí a execução certo, líquido e exigível.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto aos pedidos concernentes a ilegitimidade passiva/responsabilidade do sócio e decadência do crédito tributário, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, o pedido de nulidade do lançamento do crédito tributário com fulcro na ausência de notificação do sócio para a constituição do crédito tributário.

Isento de custas processuais, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão de fl. 88.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, porém a obrigação fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/50.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Translade-se cópia desta sentença aos autos de execução fiscal em apenso de código no 252285.

Por fim, nos termos do item 2.3.8 da CNGC, determino ao senhor gestor que se proceda abertura de novo volume dos autos, uma vez que este já possui mais de 200 (duzentas) folhas.

P.R.I e cumpra-se.” (fls. 241/250).

A matéria levantada no presente recurso é a ilegitimidade para compor o polo passivo da execução fiscal, uma vez que não restaram comprovadas infrações ao artigo 135, III, do CTN, bem como a ocorrência da decadência do direito de constituir o crédito pela Fazenda Pública, porquanto não houve sua notificação no processo administrativo tributário.

O pedido, ao final, resume-se em requerer o provimento do recurso para que se proceda “
a sua exclusão da CDA, e da ação de execução fiscal,
por não ser parte legítima a figurar, bem como a decadência
pelo alhures demonstrado
”.

O voto proferido no agravo de instrumento no 102559/2009, interposto pela ora apelante, contra a decisão proferida na execução fiscal no 18262-82.2006.811.0041, do mesmo crédito tributário discutido, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada, assim concluiu:

“A Fazenda Pública Estadual promoveu a Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa Piraju Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda., objetivando o recebimento dos créditos tributários alusivos ao ICMS não pago durante o período de janeiro a dezembro de 1999 e de janeiro a junho de 2000, tendo sido tais créditos inscritos em dívida ativa na data 16-5-05, totalizando a quantia de R$49.791,97 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos); porém, ao emitir certidão de dívida ativa que instrumentaliza a referida ação, fez constar a Requerida/Agravante dentre os sócios da Executada, na qualidade de devedora solidária, integrando-a no pólo passivo da ação.

Inconformada,
a Agravante interpôs exceção de pré-executividade, buscando sua exclusão da lide, alegando não estar configurada na hipótese do art. 135, III, do CTN e que já não mais fazia parte da sociedade quando ocorreram os fatos geradores dos créditos constituídos pela Exequente.

O Juiz da causa julgou improcedente o incidente processual, reconhecendo a legitimidade passiva da Agravante.

Contra essa decisão, insurge-se a Agravante, arguindo ilegitimidade passiva ad causam, requerendo a sua exclusão do pólo passivo da ação executiva. Pede, também, a extinção da execução, em virtude de ter ocorrido a decadência do direito de constituir o crédito tributário, pois se esgotou o prazo de 05 (cinco) anos entre o fato gerador e, também, a declaração de nulidade da execução fiscal, em razão da inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito executado, por não preencher os requisitos exigidos na lei.

Com relação à alegação de ilegitimidade passiva ad causam, tenho o pedido de exclusão da Agravante do pólo passivo não merece prosperar, pois conforme consigna o MM. Juiz sentenciante, a Agravante/executada retirou-se da sociedade em 16-11- 09, após a ocorrência do fato gerador do tributo executado.
Assim, possui ela a responsabilidade solidária com relação à obrigação tributária constituída naquela época.

(...)

Por esses motivos,
mantenho a decisão do MM. Juiz singular, que reconhece a legitimidade passiva da Recorrente.

No tocante à arguição de decadência do direito de constituir o crédito tributário, anoto que, apesar de não ter sido levantada no Juízo a quo, deve ser essa matéria analisada por esta Corte, posto ser de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. É oportuno destacar que, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátria, a exceção de pré-executividade é cabível nas ações executivas, mesmo, nas fiscais, sempre que a matéria for de ordem pública e não demandar dilação probatória.

Para sua melhor análise, cumpre-me, consignar que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no art. 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária.

Todavia, no caso de não haver pagamento do tributo pelo contribuinte, o lançamento deixa de ser por homologação e passa a ser na forma direta, em caráter de substituição, como é o caso dos autos.

Portanto, tratando-se de imposto sujeito ao lançamento por homologação e não havendo pagamento antecipado pelo contribuinte, a constituição definitiva é certamente a data do vencimento (Art. 173 do CTN).

(...)

Diante do exposto, verifico ter ocorrido a decadência somente com relação aos créditos tributários relativos às CDAs dos meses de janeiro a dezembro de 1999, visto que transcorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados estes da data do vencimento do tributo até a constituição do crédito fiscal, efetivada em 16-05-05, conforme documentos de fls. 109 a 113-TJ, acostados aos autos.

No que se refere à alegação de Nulidade da Execução Fiscal, por estar fundada em título ilíquido, incerto e inexigível, não há como esta Corte analisar a matéria arguida, pois não foi ela submetida ao crivo do Juiz singular e deve sê-lo, sob pena de caracterizar supressão de instância, com a consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao presente Agravo, para tão somente declarar a decadência dos créditos tributários referentes ao ano de 1999, do período de janeiro a dezembro, prosseguindo a execução com relação aos demais créditos.

É como voto”. (fls. 159/162 – Execução Fiscal no 18262-82.2006.811.0041, em apenso).

Contra o acórdão, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para afastar a decadência quanto ao período relativo aos fatos geradores do ano de 1999,
de modo a manter a subsistência de todo crédito tributário.
Eis a ementa:

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EFEITO INFRINGENTE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIA DE ERRO DE FATO – VÍCIO SANADO – DECISÃO MODIFICADA – DECLARATÓRIOS PROVIDOS.

Estando caracterizado o erro de fato, é cabível a oposição de embargos declaratórios com efeito infringente, com vistas a modificar o julgamento proferido anteriormente.

Deve ser modificada a decisão, quando atingida pelo saneamento do vício arguido e constatado.” (fls. 285, Execução Fiscal no 18262-82.2006.811.0041, em apenso).

Contra esse acórdão não foi interposto recurso pela apelante, vindo o trânsito em julgado. Por ocasião do acórdão proferido à unanimidade

não cabe mais pelo mesmo delineamento qualquer discussão a respeito da sua ilegitimidade e exclusão da CDA, bem como acerca da decadência do crédito tributário (fls. 293, Execução Fiscal no 18262-82.2006.811.0041, em apenso).

Razão por que se está diante da preclusão da matéria, o que constitui óbice para infirmar o resultado alcançado na outra demanda. O acórdão confirmou a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, cujas matérias tratadas são exatamente as mesmas, objeto do presente recurso, sendo imperioso observar que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5o, XXXVI).

Nesse raciocínio o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL TIRADO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUTIVO FISCAL. ALEGADA DECADÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL.

1. Tendo em vista que a questão da decadência para o lançamento dos créditos perseguidos no executivo fiscal - matéria trazida no recurso especial - encontra-se decidida sob o manto da coisa julgada, nos autos da ação anulatória conexa, é de se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente apelo raro manejado em exceção de pré-executividade.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.635.751/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020)

“(...)
O art. 474 do CPC reflete a denominada
eficácia preclusiva da coisa julgada
, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada,
não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa
.” (REsp 1264894, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/09/2011) (grifei)

De forma semelhante, neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃ DA AUDIÊNCIA – ACORDO FORMULADO POR ADVOGADO SEM PODERES – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS E AFASTADAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as teses invocadas no recurso relativas a citação, intimações e ausência de poderes do advogado, já foi analisada e afastada em decisão nos autos da exceção de pré executividade, sobre a qual não foi interposto recurso, opera-se a preclusão tanto para as partes quanto para o julgador, porquanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se mostra possível a reanálise de matéria já decidida, sob pena de ofensa a coisa julgada.

(N.U 0001732-81.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Não cabe ao Juízo da ação anulatória analisar as matérias já analisadas pelo Juízo da execução fiscal em sede de exceção de pré-executividade, confirmadas pelo Tribunal, trazidas mais uma vez na presente apelação, caso contrário, ter-se-ia violada a coisa julgada.

Toda a insurgência recursal, ao fim e ao cabo, desaguam nas questões deduzidas e debatidas no aludido incidente processual, de modo que não há outro caminho senão reconhecer a sua imutabilidade.

Por fim, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,

apenas “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil
; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, elementos que
não
correspondem aos autos. (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022